Tribunal: TJPA
Processo: 0000077-24.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000077-24.2015.8.14.0032

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: WELITON KLEITON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. OU SEJA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8072813, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto não restou configurado o dano moral, pois a instrução desenvolvida na demanda não indica qualquer tipo de evento que pudesse ocasionar abalo emocional que justifique a indenização a esse título.

2. Embora tenha sido afirmado na inicial sobre o recebimento de diversas ligações cobrando os valores questionados nesta demanda, o fato é que não restou comprovado, valendo o mesmo raciocínio para as supostas ligações que o autor teria feito para o réu com o fim de resolver a situação. Além disso, não há prova de que o nome do autor tenha sido inscrito em cadastro de inadimplente ou que tenha sido submetido a qualquer situação vexatória ou constrição do seu patrimônio em virtude da cobrança indevida.

3. Tendo sido caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância, impõe-se a manutenção da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais ante a não demonstração de violação a direito da personalidade do autor, devendo os ônus sucumbenciais fixados na origem serem redistribuídos, ficando o encargo honorário na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu. À unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, ter o acordão embargado incorrido em contradição, pois com o julgamento do recurso de apelação foi decotada da sentença a condenação em danos morais e, assim, sendo, inexiste sucumbência recíproca, mas sim sucumbência mínima do ora recorrente, devendo a parte embargada responder única e exclusivamente nas penalidades relativas às custas e honorários advocatícios em favor da embargante.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8520419.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretende o embargante sanar suposta contradição quanto à redistribuição dos ônus sucumbências realizados no julgamento do recurso de apelação, defendendo a tese de que a partir do decote da condenação em danos morais, o autor teria decaído na maioria dos seus pedidos e, por essa razão, deveria responder sozinho pelas custas e honorários advocatícios.

Contudo, não vislumbro a contradição apontada.

Digo isso porque da leitura da inicial, observa-se que a parte embargada formulou dois pedidos a saber: declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de setembro/2014, outubro/2014, novembro/2014 e dezembro/2014 e os subsequentes, bem como indenização por danos morais em 20 (vinte) salários mínimos.

De fato, o acórdão embargado entendeu afastar apenas a condenação por danos morais em razão da não demonstração de violação a algum direito da personalidade do autor, considerando que a mera cobrança indevida não presume a existência de dano extrapatrimonial a ser reparado. Com relação à irregularidade das cobranças não houve inconformismo por parte da embargante.

Ainda que se diga que o embargado logrou êxito em apenas um dos seus pedidos, não se pode dizer que decaiu na maior parte, pois os danos morais, no presente caso, não representa o ponto nodal da discussão travada na demanda, sendo inviável entender que a autora venceu minimamente sua pretensão inicial. Na verdade, os danos morais são apenas consequência da caracterização da cobrança irregular perpetrada pela embargante.

Assim, tendo o acórdão embargado redistribuído os ônus sucumbenciais fixados na origem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (considerando que das duas pretensões autorais, o autor sagrou-se vencedor em uma), reputo de acordo com as circunstâncias que envolvem a demanda.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração, estando o acórdão suficientemente claro e fundamentado quanto ao arbitramento da sucumbência.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022